Tribunal: STF
Processo: CJ 6176
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-02
Data de publicação: 1979-05-02

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE DIREITO E JUIZ
AUDITOR DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. E COMPETENTE O TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS PARA JULGAR CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ
DE DIREITO E JUIZ AUDITOR DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, NOS ESTADOS
QUE POSSUEM TRIBUNAL MILITAR DE SEGUNDO GRAU. NOVO ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 555, EM ATENÇÃO AO TEXTO ATUAL DO ART. 122, I, 'C', DA
CONSTITUIÇÃO, CONSOANTE O ACÓRDÃO NO CJ 6.155, PLENO DE 21.2.79.